Tribunal: TJDFT
Processo: 0720523-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para pesquisa e futura penhora de valores do executado.
2. O agravante requer a reforma da decisão agravada para determinar a pesquisa de ativos financeiros do agravado por meio da Susep.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se a expedição de ofício à Susep para indicar se há valores aportados pelo agravado para planos de previdência privada será útil para satisfazer o crédito em execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo informa a SESEP em seu portal da internet, os planos de previdência oferecidos pelas sociedades seguradoras ou pelas entidades abertas de previdência complementar têm caráter previdenciário e o objetivo de complementar os benefícios oferecidos pelo regime geral de previdência social.
5. Os valores aportados para os planos de previdência privada servem para garantir o pagamento de um benefício ao próprio participante (aposentadoria) ou aos seus beneficiários (pensão por morte do participante).
6. As movimentações financeiras são protegidas por sigilo, que somente poderá ser levantado em situações de excepcionalidade.
7. É permitido ao juiz da causa tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
8. No caso em exame, no entanto, o agravante não demonstrou que a expedição de ofício à Susep será útil para satisfazer o crédito em execução.
9. A parte credora tem o dever de realizar todas as diligências para identificar bens penhoráveis, e, embora o Judiciário possa auxiliar, a solicitação de medidas de execução exige demonstração de plausibilidade e efetividade para a execução.
10. Para solicitar a penhora de bens, o credor deve demonstrar que a medida é plausível e eficaz, ou seja, que existe um bem passível de penhora e que a constrição poderá satisfazer a dívida. Embora o Judiciário deva cooperar, a iniciativa de buscar bens penhoráveis e demonstrar a efetividade deve ser do credor.
11. A Susep, autarquia responsável pela regulação e supervisão do mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não atua como banco de registro de bens, direitos ou obrigações. É apenas o órgão que controla e fiscaliza as empresas e produtos envolvidos nesses mercados.
12. Incumbe ao credor indicar bens suscetíveis de penhora, nos termos do artigo 798, II, “c”, do CPC, cabendo ao Poder Judiciário, de forma subsidiária e excepcional, auxiliar e cooperar para dar efetividade à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. Para que seja expedido ofício à SUSEP para pesquisa de ativos financeiros do devedor deve o exequente demonstrar que será útil para a satisfação do seu crédito. 2. A Susep, autarquia responsável pela regulação e supervisão do mercado de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, não atua como banco de registro de bens, direitos ou obrigações. É apenas o órgão que controla e fiscaliza as empresas e produtos envolvidos nesses mercados."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1390822, 07298176720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no DJe 21.1.2022; Acórdão 1418868, 07344035020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no DJe 16.5.2022; e Acórdão 1423052, 07048571320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no DJe 26.5.2022.